Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-07.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003078-07.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA - CPF: 704.993.541-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NACIF SIRIO VILA REAL - CPF: 006.911.261-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal. Apelação criminal. Tentativa de furto qualificado. Redução da pena pela tentativa. Proporcionalidade entre o
iter criminis
e a fração de redução. Manutenção da fração de 1/3 pela proximidade da consumação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo] a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

A aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

III. Razões de decidir

A fração de 1/3 (um terço) pela tentativa foi aplicada adequadamente, considerando que o apelante percorreu grande parte do iter criminis, arrombando o telhado do estabelecimento comercial, entrando e vasculhando o local antes de ser interrompido pela ação policial.

Conforme jurisprudência do c. STJ, quanto mais avançado o
iter criminis
, menor a fração de redução pela tentativa. Nesse sentido, a escolha da fração de 1/3 (um terço) é justificada pela proximidade da consumação do delito.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 14, II; art. 155, § 4o, I; art. 65, I e III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 527.372/SP, 5a Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 19.12.2019; TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000, 2a Câmara Criminal; TJMT, AP 0002840-80.2019.8.11.0051, Primeira Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003078-07.2022.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1003078-07.2022.8.11.0042), que o condenou por tentativa de furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo] a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritiva de direitos - art. 155, § 4o, I c/c art. 14, II, c/c art. 65, I e II, “d”, todos do CP - (fls. 253 - ID 226421743).

O apelante sustenta
“percorreu apenas a fase inicial do inter criminis, uma vez que foi interrompido no início da conduta, não chegando nem mesmo perto de sair do local em posse da res furtiva”
, a ensejar redução da pena na fração de 2/3 (dois terços).

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (fls. 294 - ID 226421750).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 304 - ID 226421755).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto qualificado, na forma tentada [art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – reclamada redução da pena, em razão do reconhecimento da tentativa, no patamar máximo de 2/3 [dois terços] – impossibilidade – proximidade da consumação – apelante que arrombou o telhado do estabelecimento comercial, entrou e vasculhou o local, somente não consumando o delito em razão da eficiente ação policial – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 236746182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 23:45, no estabelecimento empresarial particular denominado Jacá Pier Beer (Jacá Pier Bar), situado à Avenida Manoel José de Arruda (Avenida Beira Rio), no bairro Porto, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, o denunciado GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA tentou furtar bens móveis do retromencionado estabelecimento comercial, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face do denunciado GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA como incurso no art. 155, § 1.o e § 4.o, inc. I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal [...].
”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça - fls. 111 - ID 226421713)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 14, INC. II DO CÓDIGO PENAL.

Conforme a redação do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

De acordo com professor Rogério Greco, ‘o percentual de redução não é meramente uma opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando-se decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução’. (Greco, Rogério; Curso de Direito Penal, vol. I, Impetus, Niterói: 2005, pág. 294).

Assim, se o desenvolvimento do iter criminis foi impedido no início, aplica-se a maior redução. Entretanto, se o agente percorreu maior caminho até a prática consumada do delito, a redução será a menor (STJ - HC 25.439/SE – DJ de 01/12/2003, Pg: 00375. Rel Min. Jorge Scartezzini).

No caso em concreto, considerando que o iter criminis percorrido pelo acusado no crime chegou muito perto da consumação, apenas não ocorrendo devido à intervenção da empresa de segurança e da polícia que chegou ao local, entende-se que a diminuição deverá ocorrer em grau proporcional a sua conduta, ou seja, grau mínimo, razão porque fixo o critério de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena. [...]

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes, verifica-se que acusado é tecnicamente primário. Não há elementos para aferir a sua conduta social. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de vislumbrar as atenuantes previstas no artigo 65, inciso I, (menoridade relativa) e no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), ambas do Código Penal, deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ[2], mantendo a pena inalterada. Não existem agravantes.

Na terceira fase, inexistem as causas de aumento. Porém, observo incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, inserta no art. 14, II do Código Penal, e levando em conta, no caso, o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito, reduzo em 1/3 (um terço) a pena, passando a dosá-la definitivamente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 06 (seis) dias-multa [...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 226421743)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), porém não reduziu a pena por estar no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Em relação à tentativa (CP, art. 14, II), o juiz da causa aplicou a fração de 1/3 (um terço) diante da proximidade da consumação do furto.

Verifica-se que o apelante “
percorreu consideravelmente a fase de execução do delito, haja vista que arrombou o telhado do estabelecimento comercial, entrou e vasculhou o local, quando foi surpreendido com a chegada dos policiais”
, consoante bem pontuado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 236746182).

A escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000);
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC no 527.372/SP - Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Des. convocado do TJ/PE – 19.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
(AP 0002840-80.2019.8.11.0051 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 27.11.2020)

Logo, o apelante não faz jus à redução da pena na fração de 2/3 (dois terços), de modo que a pena definitiva deve ser mantida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024